Tribunal: TJDFT
Processo: 0711897-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENATO ANDRÉ DA SILVA, contra ato praticado pelo d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal de Planaltina/DF, aqui indicado como autoridade coatora. Nas razões lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante noticia que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 07/08/2020, em virtude de investigação criminal denominada KONDIRA. Assevera que existe inegável constrangimento ilegal decorrente do tempo de encarceramento, não tendo sido até aqui, ainda, realizada a audiência para encerramento da instrução criminal, nem revisada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Nessa toada, alega ofensa também ao disposto no art. 400 do CPP, que preconiza o prazo para a designação da audiência de instrução e julgamento, assim como à Instrução Normativa 01/2011 do egrégio Tribunal de Justiça do DF e Territórios, quanto à duração do processo criminal. Paralelamente, o ilustre impetrante argumenta quanto à necessidade de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, conforme orientado na Recomendação no 62/2020 do CNJ, isso porque o paciente sofre de doença respiratória crônica (asma), integrando, portanto, o grupo de risco em relação à Covid-19. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar com vistas à revogação do r. decreto de prisão preventiva do paciente, com a adoção de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados. Passo a decidir. Em consulta aos autos da ação penal (autos no 0706537-86), foi possível depreender que o paciente e outras 16 (dezesseis) pessoas foram denunciadas em 02/09/2020 pelos crimes de associação criminosa, receptação e furto. Consoante narrado pelo ilustre representante do Ministério Público, além de diversos outros delitos, o paciente integrava associação criminosa especializada em roubos, furtos e revenda de mercadoria, conforme uma das descrições constantes da peça inicial acusatória (ID 71374707 da ação penal), in verbis: “RENATO ANDRÉ DA SILVA: ex-proprietário, conjuntamente com sua esposa DAYANE BARRETO MENDES, do “Supermercado BARRETÃO”, local onde inicialmente expunha à venda de mercadorias produtos de crime. No curso das investigações, de forma a buscar escapar das autoridades, desfez-se do estabelecimento empresarial e passou a exercer atividade comercial paralela em sua propriedade juntamente com sua esposa, inclusive mantendo uma câmara frigorífica no local. Era um dos líderes da organização e coordenava as atividades de sua esposa, seu caseiro RIVALDO (vulgo João), seu ex-gerente PAULO (Juninho) na aquisição, ocultação e venda dos produtos de crimes. Além disso ainda furtava semoventes para posterior venda para os demais denunciados, com quem mantinha essas relações comerciais ilícitas, sobretudo com os integrantes do núcleo relacionado aos supermercados RAMOS e LEAL. O denunciado também ocultou caminhão roubado com as mercadorias na chácara de seu sogro, sem a anuência deste. (...) RENATO ANDRÉ DA SILVA: incurso nos artigos 288 (1o fato), 180, parágrafo 1o, por duas vezes (1a série delitiva: receptação de produtos Sinhá), 180, parágrafo 1o (2a série delitiva – receptação de produtos Dori), art. 155, parágrafo 4o, inciso I, durante o repouso noturno (3a série delitiva – furto de gado), 180, parágrafo 1o (4a série delitiva – receptação da carga de cachaça CAMELINHO), 180 parágrafo 1o (5a série delitiva – receptação da carga de alho)”. Como se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 30/07/2020, nos autos do processo no 0705197-10, por representação apresentada pela d. autoridade policial (pgs. 164/185, ID 25081703). Recentemente, a revogação da prisão do paciente foi requerida nos autos no 0701699-66 (ID 25081702), considerando, sobretudo, os relatórios médicos confeccionados no Centro de Detenção Provisória (ID 25084763, pgs. 29/31). O ilustre representante do Parquet oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 25084763, pgs. 35/36). O d. Juiz do conhecimento, então, indeferiu o pleito, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 25084763, pgs. 38/39): “A Defesa de RENATO ANDRE DA SILVA formulou pedido de revogação da prisão preventiva, com base nas condições de saúde do réu. Após requerimento ministerial, o Juízo determinou a expedição de ofício ao estabelecimento prisional onde o requerente se encontra custodiado, para esclarecimentos. Com a resposta, o Ministério Público se pronunciou pelo indeferimento do pleito. É o relato. DECIDO. O requerente está preso preventivamente, acusado de integrar organização criminosa especializada na prática de crimes de furto de gado, roubo, adulteração de caminhões e cargas, receptação de cargas e lavagem de dinheiro (ação penal no 0706537-86.2020.8.07.0005). A conduta imputada ao requerente é grave, pois atuaria em posição de liderança no grupo criminoso. Portanto, a custódia se justifica como forma de garantia da ordem pública, sendo a única medida adequada e suficiente para impedir a reiteração delitiva do requerente. A exordial acusatória foi recebida em 09/09/2020 pelo Juízo (0706537-86.2020.8.07.0005), atribuindo-se ao requerente os crimes previstos nos artigos 288 (1o fato), 180, § 1o, por duas vezes (1a série delitiva - receptação de produtos Sinhá), 180, § 1o (2a série delitiva - receptação de produtos Dori), art. 155, § 4o, inciso I, durante o repouso noturno (3a série delitiva - furto de gado), 180 § 1o (4a série delitiva - receptação da carga de cachaça CAMELINHO), 180 § 1o (5a série delitiva - receptação da carga de alho). Sobre o estado de saúde do requerente, a manifestação ministerial foi no sentido de que: “As informações prestadas pelo sistema de saúde prisional revelam estar ele sendo atendido (foram consignados dois atendimentos médicos específicos) e recebendo a medicação adequada, que está disponível no sistema prisional e em caso de eventual falta será permitida a entrega pelos familiares no presídio” (ID 87171484 – pág. 2). De fato, relatou o médico da SIAPE: ‘... Em resposta aos autos no 0701699-66.2021;8.07.0005, informo que o interno RENATO ANDRÉ DA SILVA, prontuário 155975, teve atendimento médico nos dias 15/12/2020 e 22/02/2021, em ambas situações encontrava-se em bom estado geral, consciente, orientado tempo e espaço. Relatou histórico de asma e queixou-se de situações agudas não relacionadas ao problema respiratório. A medicação Beclometasona (Clenil) foi dispensada em ambas situações e o medicamento Salbutamol foi dispensado com orientação de uso em caso de crise. Ambas medicações estão disponíveis no sistema prisional e serão dispensadas quando a equipe de saúde avaliar a necessidade. Na ocasião excepcional de falta do medicamento no âmbito do sistema prisional, a família será acionada para que providencie a medicação e a mesma poderá ser entregue no presídio. Ressalto ainda que o interno é assistido por uma equipe de Atenção Básica à saúde como descrito pela ... PNAISP, ..., a equipe realiza a regulação caso haja necessidade de encaminhamento para outros níveis de atenção, secundária e terciária. (...)’. O postulante tem a devida assistência à sua saúde, portanto, a alegação da necessidade da soltura do requerente pelo quadro crônico de asma não merece prosperar. Por fim, em relação à alegação de excesso de prazo, a prisão do requerente não deve ser relaxada. Muito embora o prazo indicado na Instrução no 01 de 21 de fevereiro de 2011 da Corregedoria do TJDFT tenha sido superado, é preciso considerar as peculiaridades e a complexidade do caso em tela. O prazo da prisão provisória não deve ser analisado apenas pelo critério matemático. Admite-se o excesso de prazo nos casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se configura no presente caso. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por RENATO ANDRE DA SILVA, devidamente qualificado, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal”. Em face dos fatos e informações acima retratados, não enxergo elementos mínimos que possam justificar, máxime em sede liminar, a revogação do decreto de prisão preventiva em comento, isso porque conforme anotado na r. decisão proferida pelo d. Juiz a quo, permanecem íntegros os fundamentos que subsidiaram a segregação provisória do paciente. Como é cediço, é certo que os prazos sugeridos na Instrução Normativa no 01, da Corregedoria do egrégio TJDFT - 148 dias para o rito ordinário e 178 dias para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri – já se esgotaram. Entretanto, hoje está sedimentado na jurisprudência pátria a orientação no sentido de que a “aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Referida orientação afigura-se ainda mais evidente desde o início da pandemia pela Covid-19, considerando a adaptação de todo o Poder Judiciário às determinações de distanciamento social para a contenção da disseminação do novo Coronavírus. Não há como ignorar, assim, os efeitos diretos e extremamente impactantes da pandemia sobre todos os atos processuais, incluindo a designação de audiências (virtuais e presenciais). Por outro lado, não se pode ignorar que se trata de um feito extremamente complexo, com a presença de 17 (dezessete) réus – muitos deles residentes em outras unidades da federação – e de múltiplos crimes e células criminosas. Por outro lado, no que diz respeito à revisão da prisão em razão do estado de saúde do paciente, outra vez não parece prosperar a pretensão, ao menos por um juízo de restrita delibação. Na verdade, consoante consta do relatório médico, a situação do paciente está sendo monitorada por meio de medicamentos disponíveis no sistema prisional, sendo que, em caso de escassez, “a família será acionada para que providencie a medicação e a mesma poderá ser entregue no presídio”. A Recomendação no 62/2020 do CNJ, ao prever medidas para a redução dos riscos epidemiológicos e da propagação da infecção pelo novo coronavírus, possibilita a reavaliação das prisões provisórias, priorizando grupos específicos e aqueles que se encontrem presos por mais de 90 (noventa) dias (art. 4o). Trata-se, contudo, de orientação a ser ponderada no caso concreto, seja pelo juiz do conhecimento, seja pelo juiz da execução, não existindo uma determinação vinculativa de caráter genérico. Por outro lado, ainda que se trate de preso integrante do grupo de risco – situação que não foi demonstrada no presente caso, apesar do problema de saúde indicado -, é preciso que a enfermidade não seja passível de controle e/ou de tratamento no estabelecimento prisional. Nesse sentido, colaciono precedente do c. STJ, a respeito do assunto, in verbis: “O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, o agravante não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ, não havendo falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia.” (AgRg no HC 637.449/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)". Por conta destas considerações, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, sobretudo em relação à arguição feita pelo ilustre impetrante no sentido de que não houvera a reavaliação da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.